Tribunal: STF
Processo: AI 678393
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Controvérsia
   que envolve interpretação de cláusula de acordo coletivo.
   Matéria circunscrita à análise de norma infraconstitucional.
   Aplicação da Súmula 454/STF. Ofensa reflexa à CF/88. Precedentes.
   3. Agravo regimental a que se nega provimento.